Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707012-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAVIER GUILLERMO MALDONADO IMANA, NEIVA HACK DE MALDONADO, VANIO HACK MALDONADO, SANDRA SARAIVA SILVA MALDONADO AGRAVADO: MATEUS OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos de desbloqueio dos valores constantes de contas-correntes de dois dos recorrentes e de individualização dos valores da execução, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Diante do elevado número de executados, as impugnações à penhora ‘on-line’ serão apreciadas em tópicos distintos, conforme exposto abaixo.1. IMPUGNAÇÃO – ROSALINA e OUTRO (ID. 54811817) Apresentaram impugnação: 1) Rosalina Machado Netto Alexandre; e 2) Flávio Antônio Alexandre. Verifico que sua representação processual está regular (ID. 54811811 e ID. 54811815). Alegam que o bloqueio judicial incidiu sobre os seus salários e proventos, os quais seriam impenhoráveis. Rogam pela aplicação do art. 833, IV, do CPC. Requer designação de audiência de conciliação. Decido. No tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar. Ademais, o débito executado relaciona-se a honorários sucumbenciais, o qual possui, natureza alimentar que se inclui em uma das exceções previstas no § 2o do artigo 833 do CPC. Nesse sentido, cito precedente que reflete a jurisprudência deste E. Tribunal: ‘dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, possível a constrição de verba salarial para a sua satisfação” (Acórdão n. 1171454. APC 07003467420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento:16/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Considerando que o crédito perseguido também possui natureza alimentícia, há de ser realizado o sopesamento dos interesses em conflito. A partir da aplicação conjunta do art. 833, §2o, e do art. 529, §3o, ambos do CPC, entendo como lícita a retenção de até 15% sobre o salário ou provento líquido do(s)executado(s). (...) 2. IMPUGNAÇÃO – JAVIER e OUTROS(ID. 56017167) Apresentaram a impugnação 1) JAVIER GUILLERMO MALDONADO IMANA; 2) NEIVA HACK DE MALDONADO; 3) VANIO HACK MALDONADO; 4) SANDRA SARAIVA SILVA MALDONADO. Verifico que sua representação processual está regular (ID. 54540360). Alegam que o bloqueio judicial incidiu sobre os seus salários e proventos, os quais seriam impenhoráveis. Rogam pela aplicação do art. 833, IV, do CPC. Requerem a individualização do quatum debeatur, bem como a concessão de tutela de urgência para a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Decido. Reitero a fundamentação jurídica adotada no julgamento da impugnação da ROSALINA. Foram penhorados: a) R$ 25.722,64, de JAVIER; b) R$ 15.764,94, de NEIVA. Não foram penhorados valores de VANIO, nem de SANDRA. Quanto à JAVIER, foi juntado demonstrativo de pagamento de proventos de aposentadoria de ID 56017168. Entretanto, não foram juntados extratos bancários do período em análise, de modo que não é possível analisar se o valor penhorado realmente corresponde aos proventos alegadamente recebidos, pois valores remuneratórios perdem a sua natureza salarial se decorrido o prazo de depósito e restar resíduo para o mês seguinte. Ademais, a data referência é de 20/05/2015, ou seja, não representa situação atualizada. Indefiro o pedido de liberação do valor penhorado. Quanto à NEIVA, não foram [juntados] documentos comprobatórios. Indefiro o pedido de liberação do valor penhorado. No que tange à individualização do débito, esclareço aos executados que, no voto vencedor do acórdão (ID. 47537471 – pág. 14) no qual foi determinada a reforma da sentença, não houve repartição expressa das despesas processuais entre as partes, o que atrai a aplicação do art. 87, §2o, do CPC, de modo que a responsabilidade é solidária. Por fim, não havendo a garantia suficiente do juízo, é indevida a concessão de eficácia suspensiva aocumprimento de sentença, conforme preconiza o art. 525, §6o, do CPC”. Em suas razões recursais, aduzem que os agravantes Javier Guillermo Maldonado Imana e Neiva Hack de Maldonado comprovaram a natureza alimentar das verbas bloqueadas em suas contas correntes, o que as torna impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, e em virtude do princípio da dignidade humana. Em relação a Javier, os valores constritados correspondem aos seus proventos de aposentadoria e, no tocante à Neiva, o bloqueio recaiu sobre quantias depositadas em poupança. Aduzem que “deve ser individualizado o quanto devido para cada executado, pois tratava de ação de indenização, onde pleiteavam indenização de benfeitorias necessárias, decorrente de uma reintegração de posse”. Argumentam que “cada executado, era possuidor de uma gleba na área reintegrada, e cada um tinha sua benfeitoria, e essa suas peculiaridades e individualizações distintas, onde cada uma possuía seu valor”. Sustentam que o reconhecimento da solidariedade em relação ao débito de honorários advocatícios viola o princípio da proporcionalidade. Salientam que o entendimento defendido no presente recurso vai ao encontro do que restou decidido no recurso especial repetitivo n.o 1.648.238/RS (Tema 973). Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que, conquanto seja possível vislumbrar o receio de dano irreparável ou de difícil reparação – que decorre da possibilidade de o bloqueio ser convertida em penhora e de ser autorizado o levantamento dos valores durante o curso do presente recurso, bem como da dificuldade de recuperar tais valores em caso de provimento do presente recurso –, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são absolutamente impenhoráveis. Entretanto, a referida norma é mitigada pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, que admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar e das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários mínimos. Assim, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, com a ressalva de que, segundo a jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, os bloqueios não podem ultrapassar o montante de trinta por cento (30%) da renda mensal da parte executada. No caso dos autos, segundo restou consignado na decisão agravada, os agravantes Javier Guillermo Maldonado Imana e Neiva Hack De Maldonado não comprovaram a natureza alimentar das verbas bloqueadas em suas contas correntes. Com efeito, em análise prelibatória, verifica-se que Neiva não trouxe qualquer comprovação da natureza salarial dos valores depositados em sua conta corrente, ônus que incumbe à parte que impugna a constrição sob a alegação de impenhorabilidade. Por sua vez, Jaime apresentou unicamente demonstrativo de pagamento do mês de maio de 2015, data distante do dia em que foi realizado o bloqueio judicial ora objeto de discussão, não se desincumbindo, o recorrente, do ônus de demonstrar que a conta-corrente de onde foram bloqueados os valores era destinada ao recebimento de seu salário. Além disso, ainda que se pudesse considerar de natureza salarial o montante encontrado na conta corrente desse agravante, sem o extrato completo do mês em que foi realizada a constrição não se pode verificar se o montante bloqueado seria ou não resultante de sobras salariais, como consignado na decisão agravada. Dessa forma, e como salientado, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado em relação a essa postulação recursal. Quanto à individualização do valor da execução, também não se antevê a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Inexistindo previsão expressa na parte dispositiva acerca da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, em primeira análise, há que se reputar solidário o débito, ante o que dispõe o art. 87, § 2o, do CPC. Ademais, em juízo prefacial, verifica-se que o entendimento adotado no recurso especial repetitivo 1.648.238/RS (Tema 973) não se aplica ao presente caso, porque a base fática que deu origem à tese nele firmada é aparentemente distinta dos fatos objeto de debate nos autos de origem. Dessa forma, à conta da ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência recursal, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2020 18:28:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator